Tribunal: TJPA
Processo: 0819397-40.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819397-40.2022.8.14.0401

APELANTE: WELBER WANDERSON DE SOUZA DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. PENA DE MULTA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUZIR OU EXCLUIR A MULTA. CUSTAS PROCESSUAIS. ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO RÉU DEVE SER FEITA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. APELO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por WELBER WANDERSON DE SOUZA DE SOUSA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado do Estado do Pará que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 176 (cento e setenta e seis) dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) e receptação (art. 180 do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a incidência da atenuante da menoridade relativa pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal; (ii) estabelecer se é possível reduzir ou excluir a pena de multa; e (iii) determinar se é cabível a isenção do pagamento das custas processuais, em razão da alegada hipossuficiência econômica do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula 231 do STJ e os Temas 158 do STF e 190 do STJ.

4. A multa prevista no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e no art. 180 do CPB possui natureza de pena e integra o preceito secundário da norma penal incriminadora, sendo, portanto, de aplicação obrigatória. Por esta razão, não pode ser excluída ou reduzida para aquém do mínimo legal.

5. A condenação ao pagamento das custas processuais constitui efeito automático da sentença penal condenatória, nos termos do art. 804 do CPPB, cabendo ao Juízo da Execução Penal analisar eventual hipossuficiência econômica do condenado e deliberar sobre a suspensão da exigibilidade da cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. A incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

2. A multa tem natureza de pena. Logo, sua aplicação é obrigatória e não pode ser excluída ou reduzida abaixo do mínimo legal.

3. A análise da hipossuficiência econômica do condenado para fins de eventual suspensão da exigibilidade das custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33; Código Penal, art. 180; Código de Processo Penal, art. 804.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 231; STF, Tema 158; STJ, Tema 190;

TJ-MT, Apelação Criminal n. 10010471020228110108, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 10.12.2025;

TJ-PE, Apelação Criminal n. 00158395320198170001, Rel. Des. Isaías Andrade Lins Neto, j. 12.06.2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e
negar provimento ao

recurso
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

WELBER WANDERSON DE SOUZA DE SOUSA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena total de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, mais 176 (cento e setenta e seis) dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e receptação, capitulados no art. 33 da Lei 11.343/06 e no art. 180 do CPB, interpôs o presente recurso, objetivando a reforma da sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado.

Em suas razões, o apelante pugnou pela aplicação da
atenuante da menoridade relativa
, com a redução da pena abaixo do mínimo legal, a despeito do que dispõe a Súmula 231 do Colendo STJ. Também requereu a revisão da pena de multa, para que seja fixada no mínimo legal, bem como a isenção do pagamento das custas. Ao final,
postulou pelo provimento do recurso.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Estão presentes os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
conheço do apelo
. Faço uma breve síntese dos fatos ocorridos nos autos:

“[...] Descrevem as peças de informação constantes no Inquérito Policial nº 00008/2022.100562-1, juntado aos autos, que no dia 04/10/2022, por volta das 21h (BOP

no ID 78915218 - Pág. 6), os policiais militares Fernando Henrique da Silva Albernás, Jonatan da Silva Souza e Jucinaldo Teixeira Raiol Junior realizavam policiamento ostensivo pelo bairro do Tapanã, nesta cidade, quando ao transitarem pela rotatória da feira do Tapanã, avistaram dois homens em uma motocicleta e perceberam que o condutor, ao avistar viatura policial, ficou nervoso. Diante deste comportamento, que os agentes da lei consideraram suspeito, fizeram a abordagem. Durante a realização do procedimento de revista, os policiais encontraram na posse do denunciado, posteriormente identificado como WELBER WANDERSON DE SOUZA DE SOUSA, condutor da motocicleta, 29 (vinte e nove) “petecas” (textuais) contendo substância semelhante à droga conhecida popularmente como “maconha”. Após, os agentes da lei checaram o sistema e verificaram que a motocicleta conduzida pelo denunciado – YAMAHA/FAZER, placa OBW0344 – estava com registro de roubo/furto. Na garupa da moto estava o adolescente de nome MOISES GUSTAVO NASCIMENTO DOS SANTOS, o qual foi revistado, todavia nada de ilícito foi encontrado na posse dele. Diante dos fatos narrados, todas as substâncias ilícitas encontradas foram apreendidas e o denunciado, juntamente com o adolescente, conduzido até a Seccional da Marambaia. Ouvido no inquérito policial, o adolescente MOISES GUSTAVO NASCIMENTO DOS SANTOS informou que estava na casa dele, quando o denunciado apareceu por lá de moto e o convidou para sair. Declarou que foram abordados por policiais militares em frente ao Feirão da Construção, bairro do Tapanã, os quais encontraram drogas ilícitas na posse de LUIS ALBERTO, mais especificamente nos bolsos dele. Por fim disse que não tinha conhecimento que o denunciado estava de posse das substâncias; bem como não sabia que a motocicleta era roubada. Também ouvido no inquérito policial, ADRIANO DE JESUS BARRETO, proprietário do veículo apreendido, disse que a motocicleta dele foi furtada na praça do Cordeiro de Farias. Considerando estar presente a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, a autoridade policial indiciou o denunciado, com espeque no art. 33, “caput”, da lei 11.343/2006, art. 180 do CP e art. 244-B da lei 8.069/90; consoante ID 80163614 - Pág. 51/53. [...]” (SIC) (fls. 126/128)

Após a instrução, o Juízo
a quo
condenou
WELBER WANDERSON DE SOUZA DE SOUSA
à pena total de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, mais 176 (cento e setenta e seis) dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e receptação
.
Na sentença, a pena de reclusão e a pena de multa foram fixadas no mínimo legal para ambos os crimes.
Foi reconhecida a atenuante da menoridade relativa, contudo, foi descartada a redução da
sanção intermediária, tendo em vista o óbice contido na Súmula 231 do STJ.

São os fatos.

Nas suas razões,
a defesa requereu a incidência da atenuante da menoridade
, pleiteando a redução da
pena abaixo do mínimo legal.

Sem razão, contudo.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores entende que a incidência de atenuantes não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal,
conforme sedimentado no

mencionado verbete sumular, que assim dispõe:

"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

Sabe-se que a súmula 231 do STJ visa garantir o respeito à pena mínima cominada no preceito secundário da norma penal incriminadora, em obediência ao princípio da reserva legal. Logo, o julgador não pode, na segunda fase do cálculo, ultrapassar a baliza mínima abstratamente prevista no tipo, visto que o sistema trifásico de individualização da pena admite que isto ocorra tão somente na

terceira fase da dosimetria, a fim de se evitar o
fenômeno da “pena zero”.
Vejamos:

“APELAÇAO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, LEI 11.343/06). ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. REDUÇAO DA PENABASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇAO DE PENA NO PATAMAR MÁXIMO PREVISTO NO 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06. MODIFICAÇAO, DE OFÍCIO, DO REGIME PRISIONAL IMPOSTO. FATO DELITUOSO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.464/07, OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 33, 2º, ALÍNEA C, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. As circunstâncias atenuantes não podem levar à redução da pena-base abaixo do mínimo legal cominado, conforme determinação da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não há que se falar em violação do princípio da individualização da pena no entendimento que impossibilita a atenuação da pena abaixo do mínimo legal, uma vez que tal vedação impede que a incidência de uma atenuante leve a pena-base a zero
. [...] 7. Recurso a que se nega provimento, modificando-se, de ofício, o regime prisional imposto para o regime aberto, nos termos do art. 33, 2º, alínea, do Código Penal. (TJ-ES - APR: 35070040262 ES 035070040262, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 26/11/2008, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/12/2008)”

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA - NÃO ACOLHIDA - SÚMULA 231 DO STJ - RESPEITO AO SISTEMA TRIFÁSICO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL - NÃO PROVIMENTO
. I - E cediço nas Cortes Superiores que a imposição da pena-base no mínimo legal, como se afigura no presente caso, impede a aplicação de atenuantes para reduzir a sanção abaixo desse piso, consoante entendimento expresso na Súmula 231 do STJ. Ou seja, não pode o magistrado, na segunda etapa, ultrapassar as balizas mínima e máxima previstas no tipo penal, sob pena de violação ao princípio da reserva legal e ao sistema trifásico de individualização da pena, que só permite tal operação na terceira fase da dosimetria, onde são consideradas as causas de aumento e diminuição de pena. II - Recurso improvido, com o parecer.
(TJ-MS - APL: 00053184220148120008 MS 0005318-42.2014.8.12.0008, Relator: Des. Francisco Gerardo de Sousa, Data de Julgamento: 25/08/16, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/08/16)”

A propósito, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça já pacificaram a matéria por meio dos Temas 158 e 190:

Tema nº 158 do STF: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Tema nº 190 do STJ: “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal”.

Nessa perspectiva, mantenho a pena intermediária fixada.

DA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA E DA ISENÇÃO DAS CUSTAS

A defesa ainda requereu a
revisão da pena de multa
, para que seja
fixada no mínimo legal,
bem como a
isenção
do
pagamento

das custas.

Ab initio
, insta esclarecer que
a pena de multa já foi aplicada no mínimo legal
, tanto para o crime de tráfico de drogas, quanto para o delito de receptação. Assim, é inviável a sua exclusão ou a sua redução para aquém do mínimo legal. Com efeito, a
multa está contida no preceito secundário do tipo penal incriminador, tendo verdadeira natureza de pena. Logo, o julgador deve dosá-la de forma proporcional à pena privativa de liberdade aplicada, tal como ocorreu no caso.

Igual sorte segue o pedido de isenção das custas. Isto porque a jurisprudência entende que a condenação ao pagamento das custas é efeito automático da sentença penal condenatória, nos termos do art. 804 do CPPB
[1]
.

A aferição da efetiva capacidade econômica do réu constitui matéria a ser apreciada pelo Juízo da Execução, pois somente nessa fase será possível aferir, com segurança, a real situação financeira do réu e

decidir
pela suspensão da cobrança.

A esse respeito, vejamos os julgados abaixo:

“Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME O apelo limita-se ao pedido de afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais, sob o argumento de hipossuficiência econômica e assistência pela Defensoria Pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o Tribunal pode afastar, em sede de recurso de apelação, a condenação ao pagamento das custas processuais, sob o fundamento de hipossuficiência econômica do condenado, assistido pela Defensoria Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR A condenação ao pagamento das custas processuais decorre automaticamente da sentença penal condenatória (art . 804, CPP). Compete ao Juízo da Execução Penal verificar a hipossuficiência econômica do réu e decidir sobre eventual suspensão da cobrança.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não conhecido. Tese de julgamento:
A condenação ao pagamento das custas processuais constitui efeito automático da sentença penal condenatória, nos termos do art. 804 do CPP. Eventual análise sobre a hipossuficiência econômica do condenado deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, razão pela qual não se conhece de apelação criminal que vise, exclusivamente, ao afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art . 804; CPC, art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Criminal n. 1002267-71 .2021.8.11.0013, Rel. Des. Christiane da Costa Marques Neves, j. 01/12/2025; TJ-MT, Apelação Criminal n. 1008817-92 .2021.8.11.0042, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 27/11/2025. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10010471020228110108, Relator.: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Data de Julgamento: 10/12/2025, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/12/2025)”

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA DE MULTA. CUSTAS PROCESSUAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO RÉU. INVIABILIDADE DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCABÍVEL ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 144 (cento e quarenta e quatro) dias-multa. A defesa limitou-se a requerer a isenção da pena de multa e do pagamento das custas processuais, alegando hipossuficiência econômica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível isentar o réu do pagamento da pena de multa, considerando sua alegada condição de hipossuficiência econômica; e (ii) determinar se é cabível, desde logo, a dispensa do pagamento das custas processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pena de multa possui natureza de sanção penal cumulativa, sendo parte integrante do preceito secundário do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, o que impede sua exclusão ou isenção com base na situação financeira do condenado, sob pena de violação ao princípio da legalidade. 4. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a pena de multa, prevista de forma cumulativa à pena privativa de liberdade no delito de tráfico de drogas, é de aplicação obrigatória, não se admitindo sua exclusão sob fundamento de hipossuficiência econômica. 5. Quanto ao pedido de isenção das custas processuais, a análise da condição econômica do réu deve ser realizada pelo Juízo da Execução, pois somente nessa fase é possível aferir, com segurança, a real situação financeira do condenado. 6. A competência para verificar a possibilidade de suspensão da exigibilidade do pagamento da pena de multa ou das custas processuais é do juízo da execução penal, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.A pena de multa prevista no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é de aplicação obrigatória e não pode ser excluída com fundamento na hipossuficiência do réu. 2. A análise da capacidade econômica do condenado para fins de isenção ou suspensão da exigibilidade das custas processuais deve ser feita pelo Juízo da Execução Penal. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; CF/1988, art. 5º, XLVI, c; CPP, art. 804. Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 635 .659/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 26/06/2024, Tema 506 da Repercussão Geral. · STJ, AgRg no REsp 1.708.352/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 17/11/2020. · STJ, AgRg no REsp 1903125/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 03/08/2021. · TJMG, Apelação Criminal nº 1.0024 .19.029338-1/001, Rel. Des. Pedro Coelho Vergara, 5ª Câmara Criminal, j. 19/08/2020. · TJ-PB, Apelação Criminal nº 0822513-63.2022.8 .15.0001, Rel. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, Câmara Criminal. (TJ-PE - Apelação Criminal: 00158395320198170001, Relator.: ISAIAS ANDRADE LINS NETO, Data de Julgamento: 12/06/2025, Gabinete do Des. Isaías Andrade Lins Neto (2ª CCRIM) (2))

Ante o exposto, conheço e
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 804. A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido.

Belém, 06/04/2026